Tribunal: TJES
Processo: 5003579-93.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003579-93.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EZIQUIEL RODRIGUES DA ENCARNACAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Processo Nº:
5003579-93.2024.8.08.0012

Recorrente:
EZIQUIEL RODRIGUES DA ENCARNACAO

Recorrido:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)

EMENTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PERMISSÃO PARA DIRIGIR (PPD). INFRAÇÃO DE NATUREZA GRAVÍSSIMA COMETIDA NO PERÍODO DE PROVA. ART. 230, V, DO CTB ("CONDUZIR O VEÍCULO QUE NÃO ESTEJA DEVIDAMENTE LICENCIADO"). INFRAÇÃO DE NATUREZA MERAMENTE ADMINISTRATIVA ("MULTA DE BALCÃO"). AUSÊNCIA DE RISCO À SEGURANÇA DO TRÂNSITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA E SISTEMÁTICA DO ART. 148, § 3º, DO CTB. FINALIDADE DA NORMA. AFERIÇÃO DA APTIDÃO E RESPONSABILIDADE DO CONDUTOR NA DIREÇÃO VEICULAR. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CANCELAMENTO DA PERMISSÃO. ILEGALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
EZIQUIEL RODRIGUES DA ENCARNACAO
(Id. 9371557) em face da r. sentença (Ids. 9371555 e 9371556) proferida pelo 1º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Cariacica/ES, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Anulatória ajuizada em desfavor do
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES)
.

Narra a petição inicial (Id. 9371539) que o autor, durante o período em que era portador da Permissão para Dirigir (PPD), foi autuado em
07/09/2014
por infração de trânsito capitulada no artigo 230, inciso V, do Código de Trânsito Brasileiro – CTB ("conduzir o veículo registrado que não esteja devidamente licenciado"), classificada como gravíssima. Em decorrência de tal autuação, foi instaurado o Processo Administrativo nº 69998442, que culminou no cancelamento de sua permissão, obstando a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva.

Sustenta o autor, em síntese, que a referida infração possui natureza puramente administrativa, não guardando relação com a segurança viária ou com a sua aptidão para conduzir veículos, razão pela qual o ato de cancelamento da permissão seria ilegal.

O DETRAN/ES, em contestação (Id. 9371550), defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que a legislação de trânsito, notadamente o art. 148, § 3º, do CTB, não faz qualquer distinção quanto à natureza da infração (se de trânsito ou administrativa) para fins de impedir a concessão da CNH definitiva, bastando o cometimento de infração de natureza grave ou gravíssima.

O juízo
a quo
, acolhendo a tese do ente público e fundamentando-se em precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1.195.532), proferiu sentença de improcedência, cujo dispositivo restou assim consignado:

"ANTE TODO O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015)."

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso, repisando a tese de que a infração é de caráter meramente administrativo e não pode servir de óbice à obtenção da CNH definitiva, colacionando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça favorável à sua pretensão.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 9371562), pugnando pela manutenção do julgado.

É o breve, porém necessário, relatório. Passo ao voto.

FUNDAMENTO

O recurso manejado preenche os pressupostos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A questão central a ser dirimida por este Colegiado repousa em definir se a infração prevista no artigo 230, V, do CTB, por ser de natureza eminentemente administrativa, tem o condão de impedir o condutor permissionário de obter sua CNH definitiva, à luz do que dispõe o artigo 148, § 3º, do mesmo diploma legal.

Após uma detida e exauriente análise do conjunto fático-probatório e da legislação e jurisprudência aplicáveis, e com a máxima vênia ao entendimento do MM. Juiz sentenciante, concluo que a sentença guerreada merece reforma.

O artigo 148, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que "A Carteira Nacional de Habilitação será conferida ao condutor no término de um ano, desde que o mesmo não tenha cometido nenhuma infração de natureza grave ou gravíssima ou seja reincidente in infração média."

Uma interpretação puramente literal e gramatical do dispositivo, de fato, conduziria à conclusão adotada na origem, uma vez que a norma não excepciona as infrações de cunho administrativo. O Auto de Infração de Trânsito nº PM30417653 (Id. 9371551) efetivamente imputou ao Recorrente a prática de infração gravíssima.

Contudo, a hermenêutica jurídica moderna, especialmente no âmbito do Direito Administrativo Sancionador, exige do julgador uma análise que transcenda a literalidade da norma, buscando alcançar sua finalidade essencial (
ratio legis
) e sua adequação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A exigência de um período probatório de um ano para o portador da Permissão para Dirigir tem um propósito claro e inequívoco: avaliar, na prática, se o novo condutor internalizou os preceitos de segurança, prudência e responsabilidade no trânsito. O objetivo é aferir sua aptidão para a condução de veículo automotor no cotidiano das vias públicas, protegendo a incolumidade de todos os cidadãos.

Nesse contexto, a infração cometida pelo Recorrente – conduzir veículo não licenciado – embora formalmente classificada como gravíssima, é uma irregularidade de natureza estritamente administrativa, documental. Trata-se de uma pendência para com o Fisco e a administração do órgão de trânsito, que não se confunde com uma conduta perigosa ou imprudente na direção do veículo. A falta de licenciamento, por si só, não coloca em risco a segurança de pedestres, ciclistas ou outros motoristas. É o que a doutrina e a jurisprudência convencionaram chamar de "multa de balcão".

A nuance que deve ser observada é a distinção entre o "dever de ter" (documentação em dia) e o "dever de ser" (um condutor prudente). A norma do art. 148, § 3º, do CTB visa apenar o descumprimento do segundo, e não do primeiro. Penalizar o Recorrente com a perda da permissão e a obrigação de reiniciar todo o oneroso processo de habilitação por uma falta que em nada se relaciona com sua capacidade de dirigir de forma segura representa uma sanção desproporcional, que se afasta da finalidade precípua da lei.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado sobre o tema, no sentido de que as infrações de natureza meramente administrativa não devem obstar a concessão da CNH definitiva. Cito, por elucidativo, o seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DEFINITIVA. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Discute-se a possibilidade de expedição de carteira nacional de habilitação definitiva a motorista que comete infração do art. 230, V, do CTB, tipificada como grave, mas de natureza administrativa. 2. A interpretação teleológica do art. 148, § 3º, do CTB conduz ao entendimento de que o legislador, ao vedar a concessão da carteira de habilitação ao condutor que cometesse infração de trânsito de natureza grave, quis preservar os objetivos básicos do Sistema Nacional de Trânsito, em especial a segurança e educação para o trânsito, estabelecidos no inciso I do art. 6° do CTB. 3. Desse modo, e considerando as circunstâncias do caso em exame, não é razoável impedir o autor de obter a habilitação definitiva em razão de falta administrativa que nada tem a ver com a segurança do trânsito [...] e nenhum risco impõe à coletividade. (STJ, AgInt no AREsp 896.432/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

Quanto ao precedente do STF citado na sentença (ARE 1.195.532), é imperioso destacar que, embora aquele julgado tenha validado a constitucionalidade do art. 148, § 3º, do CTB, a matéria continua sendo majoritariamente interpretada pelo STJ pela ótica teleológica aqui defendida, sendo esta a orientação mais consentânea com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem reger a atuação da Administração Pública.

Como reforço argumentativo, acrescento que negar o direito ao Recorrente seria aplicar uma penalidade idêntica àquela destinada a um condutor que, por exemplo, avança um sinal vermelho ou dirige em velocidade excessiva, condutas que efetivamente demonstram periculosidade e desrespeito à vida. Equiparar tais situações ofende a lógica e o bom senso, transformando o processo administrativo em um fim em si mesmo, divorciado de sua causa finalística, que é a promoção de um trânsito mais seguro.

Portanto, o ato administrativo que cancelou a permissão do Recorrente (Processo nº 69998442 - Id. 9371553) padece de vício de ilegalidade, porquanto fundamentado em interpretação literal e dissociada da finalidade da norma, devendo ser anulado por este Poder Judiciário.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do Recurso Inominado e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para o fim de
REFORMAR INTEGRALMENTE
a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para:

a)

ANULAR
o Processo Administrativo nº 69998442 e o ato dele decorrente, que determinou o cancelamento da Permissão para Dirigir do Recorrente;

b)

DETERMINAR
que o DETRAN/ES, ora Recorrido, proceda à expedição da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) definitiva em favor de
EZIQUIEL RODRIGUES DA ENCARNACAO
, desde que o único óbice seja a infração discutida nestes autos (AIT nº PM30417653).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta instância, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)